Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724154-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (ID 53918228) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 53317367). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator